Tribunal: STF
Processo: HC 254399
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961.341, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. FALTA COLETIVA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OITIVA JUDICIAL. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade da infração disciplinar demandaria o reexame de matéria probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, o que se verifica é que a infração disciplinar foi praticada por todos os envolvidos, incluindo o ora agravante, não havendo se falar em aplicação de sanção coletiva, mas em falta disciplinar praticada em autoria coletiva. 



    3. A tese de nulidade por ausência de oitiva judicial não foi objeto do acórdão combatido. Dessa forma, não tendo a Corte estadual examinado o mérito desta questão, fica obstada a análise da irresignação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que durante a execução de pena, foi instaurado o procedimento disciplinar no qual foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar grave.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o writ nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da sanção disciplinar.



    Alega que “não há no procedimento elucidação acerca dos fatos ocorridos, não tendo sido ouvidas testemunhas indicadas pela defesa, não sendo possível vislumbrar com a devida certeza e a partir da perspectiva da defesa de que forma ocorreram os fatos narrados”, apontando que “não há provas suficientes contra o Agravante e o conjunto probatório não tem o condão de imputar à ela uma conduta faltosa de natureza grave”. Defende que “não pode o Agravante ser punido por resistir ao constrangimento ilegal ao qual estava sendo submetido”. Ainda, “subsidiariamente, requer-se a desclassificação da falta para falta de natureza média, nos termos do art. 48 do RIP dos Estabelecimentos Prisionais de São Paulo, já que a conduta do sentenciado, se faltosa foi, subsume-se, no máximo, ao artigo 48 do RIP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, requer que seja DEFERIDO presente pedido, para reformar a decisão de primeira instância e seja o paciente absolvido da imputação que sobre ele recai. 



    Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da falta para de natureza média, restabelecendo-se, da mesma forma, o regime semiaberto.



    Caso não seja este o entendimento, requer-se a realização de audiência para oitiva judicial, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados, bem como a fim de que se decida, caso o procedimento judicial leve à conclusão de que praticada a falta grave, sobre as consequências da falta nos benefícios da execução. 



    Caso não se entenda pela realização da oitiva judicial e caso homologada a falta grave, requer-se seja declarada a perda de apenas 01 dia remido ou a remir, bem como que não haja determinação de interrupção dos lapsos para fins de benefício, por absoluta falta de amparo legal a esta providência.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Tal como explanado na decisão agravada, no caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que o recorrente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na subversão coletiva da ordem e da disciplina no presídio. O agravo defensivo foi desprovido nos termos da seguinte argumentação (e-STJ fls. 12/14, grifei):



    [...]



    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, na forma como descrita pela instância ordinária, a conduta praticada pelo agravante configura falta de natureza grave. 



    Como quer que seja, a discussão sobre a configuração da infração disciplinar, absolvição ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus, como se extrai dos seguintes julgados:



    [...]



    Portanto, o que se verifica é que a infração disciplinar foi praticada por todos os envolvidos, incluindo o ora agravante, não havendo se falar em aplicação de sanção coletiva, mas em falta disciplinar praticada em autoria coletiva. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, a tese acerca da ausência de oitiva judicial do apenado não foi suscitada perante a Corte estadual, razão pela qual seu enfrentamento nesta oportunidade, caracterizaria indevida supressão de instância. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    De acordo com o Tribunal a quo, “no caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que o recorrente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na subversão coletiva da ordem e da disciplina no presídio”, sendo certo que “a discussão sobre a configuração da infração disciplinar, absolvição ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus”. Assim, para dissentir dessas conclusões seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Nesse sentido: HC 227.145, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/4/2023; RHC 212032, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; HC HC 212.662, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/8/2022.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.923-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente